Tribunal: TJMT
Processo: 0027871-50.2010.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027871-50.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU - CPF: 110.263.028-46 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (EMBARGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. STJ QUE DETERMINA REANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. AFASTAMENTO DE TESE DE PRESCRIÇÃO. TESE DE QUE A CITAÇÃO EM ENDEREÇO ERRÔNEO FAZ COM QUE A PRESCRIÇÃO NÃO RETROAJA À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUTOR QUE INDICA ENDEREÇO CORRETO ANTERIORMENTE. OFICIAL DE JUSTIÇA INEFICIENTE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. ERRO DO JUDICIÁRIO. AUTOR DILIGENTE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de prescrição, mantendo a improcedência dos embargos monitórios.

2. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo no recurso especial nº 2778508-MT, reconhecendo omissão no acórdão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento, com análise da validade da citação recebida por terceiro estranho à lide e seu impacto na prescrição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação recebida por terceiro (mãe do réu) é válida para fins de interrupção da prescrição, e se a nulidade reconhecida da citação acarreta o reconhecimento da prescrição, à luz da diligência do autor e da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

4. A citação foi considerada nula pelo juízo de origem por ter sido recebida por terceira pessoa, o que afastaria, em tese, a interrupção da prescrição.

5. No entanto, reconheceu-se que o autor da ação foi diligente ao fornecer o endereço correto e promover diversas tentativas de citação, sendo a demora e a ineficiência da justiça os fatores determinantes para a frustração da citação válida.

6. Aplicou-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não atribuída à parte autora, não justifica o reconhecimento da prescrição. A citação não se perfectibilizou no endereço correto, pois o oficial de justiça certificou que, por diversas vezes, não o encontrou. O endereço foi indicado pelo autor que, portanto, não pode sofrer com o reconhecimento da prescrição, quando diligente em todo o feito.

7. Entendeu-se que a nulidade da citação, por erro da máquina judiciária, não acarreta prescrição quando o autor atua de forma ativa e diligente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para integrar os fundamentos do acórdão, sem atribuição de efeito modificativo.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade da citação recebida por terceiro não implica, por si só, o reconhecimento da prescrição quando o autor foi diligente e a demora decorreu de falhas do aparato judicial. 2. Aplica-se, no caso, a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição diante da ausência de inércia do credor.”

Dispositivo relevante citado
: Súmula 106.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.373.614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027871-50.2010.8.11.0041

EMBARGANTE: ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU

EMBARGADO: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU
contra acórdão de desprovimento de apelação e manutenção de sentença de improcedência de embargos monitórios, afastando-se, dentre outros argumentos, a tese de prescrição.

O embargante sustenta que,
“A despeito da citação por edital, é incontroverso que citação postal, recebida por terceira parte não envolvida no processo, como detalhado no Id. Num. 193054677 - Pág. 1, foi recebida por pessoas não relacionadas ao processo. A decisão não abordou se tais recepções por terceiros invalidam a tentativa de citação e, por consequência, a interrupção da prescrição”.

Assim, pede o acolhimento dos embargos e o reconhecimento da prescrição (id. 211768197).

Resposta aos embargos de declaração apresentadas (id. 212549197).

Os embargos foram rejeitados (id. 214640673).

Opostos novos embargos de declaração, foram novamente rejeitados (id. 220548698).

Interposto recurso especial, foi inadmitido, mas, interposto agravo no recurso especial nº 2778508-MT, foi provido, reconhecendo-se violação ao art. 1.022 do CPC e determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração (id. 268220757).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU
contra acórdão de desprovimento de apelação e manutenção de sentença de improcedência de embargos monitórios, afastando-se, dentre outros argumentos, a tese de prescrição.

O embargante sustenta que,
“A despeito da citação por edital, é incontroverso que citação postal, recebida por terceira parte não envolvida no processo, como detalhado no Id. Num. 193054677 - Pág. 1, foi recebida por pessoas não relacionadas ao processo. A decisão não abordou se tais recepções por terceiros invalidam a tentativa de citação e, por consequência, a interrupção da prescrição”.

Os embargos foram rejeitados.

Interposto recurso especial, foi inadmitido, mas, interposto agravo no recurso especial nº 2778508-MT, foi provido, reconhecendo-se violação ao art. 1.022 do CPC e determinando o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração (id. 268220757).

Na ocasião, entendeu o Ministro Marco Aurélio Bellizze que
“o recorrente suscitou omissões no julgado quanto à invalidade da citação recebida por terceiro alheio ao processo e o seu impacto na interrupção da prescrição e nos demais atos processuais, bem como quanto à demora ou falha na citação ter sido causada por inércia do recorrido.
”

Continua, após transcrever o decidido nos embargos de declaração por esta Câmara que,
“No entanto, entre os pontos suscitados como omissos, o Tribunal local deixou de examinar a alegação de invalidade da citação recebida por terceiro alheio ao processo e o seu impacto na interrupção da prescrição e nos demais atos processuais.
”

Com isso, entendeu haver violação ao art. 1.022 do CPC e que se necessário
“o retorno dos autos para que o órgão competente realize novo julgamento dos embargos de declaração, com a devida apreciação da questão jurídica suscitada.
”

Pois bem.

Afere-se que o documento indicado pelo embargante, id. 193054677, p. 1, trata de aviso de recebimento destinado a ele no endereço Rua Expedicionários Itapetininganos, 1595, Centro, 18.200-026, Itapetininga-SP, aparentemente recebida por Onice Rodrigues, em 02/02/2016, mãe do recorrente.

Após esta citação, tendo algumas sido infrutíferas anteriormente, sobreveio sentença de procedência da monitória, com reconhecimento de revelia do embargante.

Ato contínuo, iniciado o cumprimento de sentença, adveio o embargante suscitando nulidade da citação, vez que recebido por terceiro estranho à lide e pediu, ainda, o reconhecimento da prescrição.

Em decisão, o juízo de primeiro grau recebeu esta defesa como impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a nulidade da citação, determinou o retorno dos autos para que o embargante pudesse oferecer defesa na monitória, mas rejeitou a prescrição.

Continuando no feito, o embargante, em embargos à monitória, suscitou, dentre outras matérias, novamente a prescrição.

Os embargos à monitória foram improcedentes, ao fundamento de que o credor teria sido diligente ao tentar a citação. Eis o decidido:

“Visto.

Foi acolhida a arguição de nulidade de citação do réu e lhe devolvido o prazo para apresentar defesa (Id. 83002922).

Trata-se de Embargos Monitórios propostos por Antônio Luiz Rodrigues Cyrineu em desfavor de Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master Ltda. - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos, arguindo prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, aduz excesso de execução, ao argumento de que é descabida a cobrança de multa e honorários advocatícios.

O embargado/autor impugnou os Embargos Monitórios (Id. 96855089).

Sobre as provas, apenas o embargado/autor se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 126079429).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de matéria de menor complexidade, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Quanto à interrupção da prescrição, sabe-se que sua causa é a citação válida (art. 240, NCPC) e embora a parte embargante não tenha sido citada em prazo razoável, vê-se que durante todo esse lapso temporal o embargado diligenciou para que fosse efetivada, assim, não há como atribuir inércia ao embargado, para consequentemente reconhecer a ocorrência de prescrição, como já decidido no Id. 83002922.

Desse modo, se aplica ao caso a súmula 106 do STJ, confira-se:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por isso, rejeito a prescrição alegada.

No mais, resta incontroverso o serviço prestado pela embargada, tanto que o embargante não nega a dívida, discordando apenas da cobrança de multa e honorários.

Ademais relação jurídica está comprovada pelo contrato firmado entre as partes acerca da prestação de serviços educacionais (Id. 26822649 - Pág. 1 e 26822650 - Pág. 2), pela prova da utilização dos mesmos pelos filhos do embargante (documentos anexados à inicial), bem como pelo cheque emitido pela parte embargante (Id. 26822652 - Pág. 6) atrelado ao instrumento contratual e, consequentemente, o inadimplemento por parte da mesma, em razão da falta de pagamento.

Com relação a multa, consta pactuada em 2% sobre o débito, conforme cláusula 4ª, §7º, do contrato (Id. 26822649 - Pág. 2), e diferente do alegado pelo embargante, no cálculo junto à inicial não há cobrança de honorários (Id. 26822653 – pág. 4), sendo que sua inclusão foi realizada pelo embargado após a conversão do título executivo, segundo sentença de Id. 26822680 - Pág. 1 e decisum de Id. 26822683 - Pág. 1., mas posteriormente foi desconstituída a sentença.

Para fins monitórios, o elemento indispensável é a prova escrita e a inicial devidamente instruída com o contrato e cheque, perfaz título hábil a lastrear a ação.

Destarte, a prova escrita é entendida como todo e qualquer escrito, que emanado de pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, o torna verossímil ou suficientemente provado.

Diante do exposto, com suporte no artigo 487, I, CPC, resolvo o mérito da causa, pelo que JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos por Antônio Luiz Rodrigues Cyrineu e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8º, NCPC), condenando a embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 2.309,50 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 2% sobre o valor do débito (cláusula 4ª, §7º, Id. 26822649 - Pág. 2).

Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, intime-se o autor/embargado para apresentar o cálculo do débito, em cinco dias, prosseguindo-se na forma dos artigos 702, § 8º, 513 e 523 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se a correção do valor da causa para R$ 4.018,01, vez que consta cadastrado equivocadamente no sistema R$ 40.018,01.

Mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Importante anotar que a análise destes embargos de declaração serão restritos ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se aferir
“a alegação de invalidade da citação recebida por terceiro alheio ao processo e o seu impacto na interrupção da prescrição e nos demais atos processuais.
”

A prescrição vai além do quesito temporal. Deve ser levada em consideração a efetiva inércia do autor em não promover meios suficientes para o deslinde do feito. Ou seja, quando o credor age desleixadamente, desidioso, sem atender as determinações judiciais, deve se reconhecer a prescrição.

Se o autor, intimado, cumpre com as determinações judiciais, não ha como afirmar que seria desidioso e teria dado causa a eventual reconhecimento da prescrição.

Nos termos da súmula 106 do STJ,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Com o reconhecimento da nulidade da citação, certamente que o tempo agiria contra o credor, vez que a citação, realizada em 02/02/2016, não teria o efeito de fazer o prazo prescricional retroagir à data do ajuizamento da demanda, de modo que o feito estaria prescrito.

Assim, o fator tempo, neste caso, é sim crucial ao deslinde do feito, e a súmula 106 do STJ trata justamente dele. Se há demora na citação e a culpa não é de quem propõe a ação, e sim da justiça, não se deve reconhecer a prescrição.

No caso dos autos, entendo que, inevitavelmente, a justiça agiu contra o direito do autor, que não pode ser atingido pela prescrição.

Conforme se afere da própria defesa do embargante, o autor indicou o endereço correto do réu, ou seja, o autor não agiu com desídia ou erro. Eis o peticionado pela parte embargante, que transcreve a petição de id. 193054666 (id. 193054740):

A premissa equivocada, ou os acontecimentos dos dias do cumprimento do respectivo mandado, partiu do oficial de justiça, ao certificar que não encontrou o endereço, apesar de, como defendido pelo embargante, ser de fácil localização.

Eis o certificado pelo oficial (id. 193054671):

O endereço, que o oficial de justiça disse não ter encontrado, 4 (quatro) anos depois o foi por outro oficial de justiça, quando do cumprimento do mandado de penhora (id. 193054728), ou seja, o endereço declinado pelo embargado estava correto.

A diligência realizada pelo oficial de justiça foi no sentido de que o endereço não foi encontrado, apesar de diversas tentativas, o que impacta, diretamente, no fator ‘tempo’, tão crucial para a prescrição.

Isso convola na aplicação da Súmula 106 do STJ, vez que a citação demorada ou, neste caso, anulada pelo juízo de primeiro grau por sua ineficiência, não pode penalizar o autor, quando se afere que advém de ‘
motivos inerentes ao mecanismo da justiça’.

A anulação traz ao colo do autor todo o tempo de vencimento da dívida até o comparecimento espontâneo do réu nos autos, por erro do judiciário, ou seja, de fato, acaba por se interpretar que houve certa ‘demora’, ou, no caso, ineficiência do judiciário ao credor que, indiscutivelmente, foi diligente, com diversas tentativas de citação e impulsionamento dos autos sempre que intimado.

Portanto, entendo que a nulidade da citação não acarreta na prescrição, vez que ocorreu por motivo inerente ao mecanismo da justiça, no caso, a ineficiência do oficial de justiça quando do cumprimento do mandado, ao certificar que não encontrou o endereço do embargante, endereço este devidamente existente e posteriormente encontrado por outro colega, quando do cumprimento de sentença, e confirmado existente também pelo embargante.

Destaco que a certidão emitida por oficial de justiça tem fé pública, de modo que caberia ao autor crer no certificado e buscar meios diversos para a citação, que, indiscutivelmente, buscou, na pretensão de alcançar o valor que lhe deve o embargante.

Neste sentido, o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO . CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE . SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE . FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ. 2
. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4 . Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023)

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, integro estes fundamentos ao julgamento, mas não atribuo efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025